Tribunal: CARF
Processo: 10120.725457/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725457/2013-41
ACÓRDÃO
2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ DO CARMO BORGES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
É necessária a comprovação do efetivo pagamento e do correspondente
serviço médico prestado quando presentes nos autos indícios de fraude na
emissão dos recibos apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725457/2013-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi lavrado auto de infração de fls. 42/50 com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2011 de R$ 8.933,58,
de multa de ofício de R$ 8.968,94 e de juros de mora calculados até 06/2013 de
R$ 790,62.
O presente lançamento de ofício decorreu da apuração, em procedimento fiscal,
das seguintes infrações à legislação tributária, conforme discriminado pela
autoridade lançadora na descrição dos fatos:
1- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa dos valores R$ 5.000,00,
respectivamente, indevidamente deduzidos a título de contribuição à Previdência
Privada, por falta de comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: art. 8°,
II, “e”, da Lei 9.250/95.
1- Dedução Indevida de Dependente. Glosa de despesa com dependente em
nome de Juan Racanelli Borges Ferreira e Júlio Racanelli Borges Ferreira, por falta
de comprovação desta condição. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 8.981/95/95;
artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
2- Despesas Médicas Deduzidas Indevidamente. Glosa das despesas declaradas
em nome de Hospital e Maternidade N. Sra Aparecida, G C e Maria Magda, por
falta de comprovação. Glosa das despesas em nome de Aline Peixoto Apolinari,
em razão da negativa da profissional de ter prestado serviços ao contribuinte. Em
relação a essa última infração foi aplicada a multa qualificada de 150%.
Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso
II, alínea “a”, e § 2° e 35, da Lei n° 9.250/95; artigos 73 e 80 do RIR/99.
3- Despesas com Instrução Deduzidas Indevidamente. Glosa de despesas em
nome do contribuinte dos dependentes Juan Racanelli Borges Ferreira e Júlio
Racanelli Borges Ferreira, por falta de comprovação. Enquadramento legal: artigo
11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei n°
9.250/95; artigos 73 e 80 do RIR/99, c/c artigo 2° da MP 22/02, convertida na Lei
10.451/2002.
A autoridade fiscal relata que Aline Peixoto Apolinari foi intimada a se manifestar
a respeito dos serviços de odontologia prestados ao contribuinte e sua família e
dos recibos emitidos em seu nome. Em resposta, a profissional declara não ter
prestado qualquer serviço ao contribuinte ou a seus dependentes e não
reconhece a assinatura aposta nos recibos apresentados pelo contribuinte (fls.
18/26).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725457/2013-41
3
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/06/2013 e, inconformado,
apresenta, em 17/07/2013, impugnação de fls. 56, em que alega em síntese, que:
1- não concorda com a glosa de R$ 11.000,00, em razão de os pagamentos terem
sido efetuados; 2- junta declaração de Letícia Limério Cafrune com o motivo pelo
qual nos recibos de despesas foram utilizados o carimbo de Aline Peixoto
Apolinare; 3- concorda com as outras glosas.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
É necessária a comprovação do efetivo pagamento e do correspondente serviço
médico prestado quando presentes nos autos indícios de fraude na emissão dos
recibos apresentados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2014, Recurso Voluntário, alegando improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, uma vez que
intimado a comprovar a quitação efetiva das mesmas o contribuinte não conseguiu se
desincumbir de tal ônus.
Ressalte-se que os recibos, o orçamento e o exame trazidos com o Recurso
apresentado, ainda que sua apresentação nesse momento processual seja aceita, não comprovam
a quitação dos serviços.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725457/2013-41
4
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Como o contribuinte apenas contesta a glosa de despesas médicas, no valor de R$
11.000,00, referentes aos recibos em nome de Aline Peixoto Apolinare, a matéria
litigiosa limita-se a essa questão e, portanto, os autos devem ser apartados para
que se efetive a cobrança da parte do crédito não contestada, conforme disposto
no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
No auto de infração, a autoridade fiscal destaca que os recibos apresentados pelo
contribuinte em nome de Aline Peixoto Apolinare não foram reconhecidos pela
profissional, razão pela qual foram glosadas as despesas e aplicada a multa
qualificada de 150%.
No decorrer da ação fiscal, a dentista emitente dos recibos apresentados foi
intimada a se manifestar sobre as despesas declaradas pelo contribuinte,
conforme Intimação de fls. 15 e 23. Em resposta, a dentista afirma não ter
prestado serviços ao contribuinte (fl. 18) e que não reconhece a assinatura aposta
nos recibos (fl. 26).
Em sua impugnação, o contribuinte alega que as despesas odontológicas
ocorreram e que os pagamentos a esse título foram efetuados. Aduz,
fundamentado por declaração em nome de Letícia Limírio Cafrune (fls. 58), que
teria ocorrido um equívoco na emissão dos recibos, uma vez ter sido Letícia
Limirio Cafrune quem teria prestado os serviços odontológicos e não Aline Peixoto
Apolinare. Tal equívoco teria sido cometido pela secretária da clínica onde as duas
profissionais teriam trabalhado. Junta à impugnação novos recibos em nome de
Letícia L. Cafrune.
O art. 8o, §2°, III, da Lei 9.250/95, dispõe que a possibilidade de dedução de
despesas médicas limita-se a pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera
os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser revestidos, como
nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Art. 8o (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; Essa norma, no entanto, não confere a tais comprovantes, ainda que
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação
de recibos com nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória
relativa e conforme art. 11, § 3°, do Decreto-Lei 5.844/43, a fiscalização pode
exigir provas complementares àquela descritas pela Lei 9.250/95.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725457/2013-41
5
Decreto-Lei 5.844/43 Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas
referidas neste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar, além
dos recibos, provas do efetivo pagamento dos serviços prestados, conforme se
verifica pela Intimação Fiscal de fl. 29. Entretanto, nenhuma prova complementar
aos recibos foi apresentada.
Os recibos de pagamentos não podem ser considerados como meio de prova
suficiente em todos os casos que se examine. Trata-se apenas de uma prova
simples e frágil que pode ser contestada por vários elementos coletados no
decorrer da ação fiscal. Os conhecidos casos de compras de recibos de
profissionais comprovam a assertiva e exigem da Receita Federal do Brasil exame
mais aprofundado em algumas situações.
No caso concreto sob exame, restou devidamente comprovado que os recibos
iniciais em nome de Aline Apolinare não eram idôneos.
Não satisfeito, o contribuinte apresenta, na impugnação, declaração de outra
profissional relatando que não teria sido a Aline Apolinare a prestadora dos
serviços, mas sim Letícia L. Cafrune e novos recibos de pagamentos.
Entretanto, tais documentos não socorrem o contribuinte.
Esses novos recibos apresentados na impugnação, em nome de Letícia L. Cafrune
(fls. 59/61), não foram assinados e, portanto, são imprestáveis para comprovar a
despesa odontológica.
Nem sequer tais comprovantes indicam o endereço completo do consultório em
que os serviços teriam sido prestados. Apesar de afirmar-se que as dentistas
trabalhariam no mesmo consultório, utilizando os serviços da mesma secretária,
as ruas indicadas nos recibos não são as mesmas.
A declaração atribuída a Letícia L. Cafrune igualmente não pode ser aceita, pois
não foi reconhecida em cartório a assinatura correspondente.
Assim, reafirma-se a necessidade de apresentação de provas do efetivo
pagamento - como cópias de cheques, extratos bancários com datas de saques
próximas, fatura de cartão de crédito etc – e de declarações e laudos médicos
confirmando e justificando os vários serviços descritos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.967 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725457/2013-41
6
André Barros de Moura

Fl. 98
DF CARF MF
Original